Tribunal: TJMT
Processo: 1036148-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036148-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), GILMAR MAGIOLO - CPF: 049.224.231-33 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), EDMILSON EUSTAQUIO DE SOUSA - CPF: 021.308.651-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DELCIR ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 001.577.501-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DE PROVAS POR TORTURA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva por organização criminosa armada, corrupção de menores e desobediência, alegando ausência de fundamentação, nulidade de provas por tortura e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a alegação de nulidade de provas por tortura e a presença dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, diante da atuação do paciente em organização criminosa armada e da gravidade concreta dos delitos.

4.

A atuação em organização criminosa, com recrutamento de menores, demonstra periculosidade e justifica a prisão preventiva para interromper a ação do grupo.

5.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6.

A alegação de nulidade de provas por tortura demanda aprofundado revolvimento probatório, inadequado na via do
habeas corpus
, e está sendo apurada pelo juízo singular, evitando supressão de instância.

7.

A apreciação da alegação de tortura na via do
habeas corpus
exigiria dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando fundamentada na atuação do paciente em organização criminosa armada e na gravidade concreta dos delitos, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis e inadequada a via do
habeas corpus
para analisar nulidade de provas por tortura que demanda dilação probatória."

Dispositivos relevantes: Art. 2o, §§ 2o e 4o, I, Lei 12.850/2013; Art. 244-B, ECA; Art. 330, CP; Art. 312, CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
GILMAR MAGIOLA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 25/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes de extorsão e associação criminosa.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia, a bem da ordem pública.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP; b) atipicidade do crime de associação criminosa; c) violação ao princípio da homogeneidade; d) o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Por isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva quanto ao delito de associação criminosa. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O presente
writ
foi impetrado em regime de plantão judiciário. O douto Desembargador plantonista verificou não ser o caso de análise em sede de plantão, determinando a redistribuição da presente ação constitucional.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pela douta Procuradora Josane Fátima de Carvalho Guariente, recomenda a denegação da ordem.

É o relato.

À pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva fazer cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual estaria submetido o paciente
Willian de Sá Monteiro
, que se encontra
preso preventivamente, desde
25/11/2024
, pela prática, em tese, dos
crimes de

extorsão e associação criminosa
.

De proêmio, anoto que a tese de atipicidade da conduta relacionada ao crime de associação criminosa não comporta análise profunda na via eleita, porque ligada diretamente ao mérito da imputação, demandando revolvimento probatório incompossível com a ação de
habeas corpus.

Seja como for, importa anotar que, ainda que, em tese, fosse atípica esta conduta, restaria ao paciente a imputação do crime de extorsão, nada se modificando em seu
status libertatis.

Assim, mesmo, registro que, a partir dos relatos da vítima, o paciente a estaria extorquindo a mando do “comando vermelho”, bem como estaria envolvido com outras pessoas,
in verbis:

“Que é popularmente conhecido como Bugão. Que no dia 13/11/2024 uma pessoa com o numeral 066 996863694, este não se identificou, passou a dizer que ouviu pessoas dizendo que iriam matar um Bugão de uma borracharia na cidade de Lucas do Rio Verde. Que ele não disse por qual motivo, mas que o ajudaria na identificação dos rapazes. Que esse rapaz reside na cidade de Sorriso/MT. Que entrou em contato com seu colega Edimilson, popularmente conhecido como Mucura, este, possui uma borracharia na cidade de Sorriso/MT. Que perguntou para Mucura a respeito da ameaça. Que Mucura disse que não estava sabendo, mas que tinha um chegado que poderia correr dentro da informação. Que no dia 18/11/2024 um rapaz entrou em contato pelo fone 66 992599612 e se identificou como sendo Gordão. Que o Gordão entrou em contato relatando que o Mucura havia entrado em contato para saber informação. Que o Gordão cobrou R$1.500,00(um mil e quinhentos reais) pela informação. Que fez o pix do referido valor e o que chamou a atenção foi que o pix caiu na conta de Mucura EDIMILSON EUSTAQUIO DE SOUSA e um pix de R$1.000,00(um mil reais) para DIEGO VALDINE DA COSTA SILVA. Que Gordão no dia seguinte entrou em contato com o declarante dizendo que o chefe do comando havia pedido o valor de R$20.000,00(vinte mil reais) para deixar quieto essa situação. Que perguntou para Gordão qual seria o motivo e o mesmo não soube responder. Que no dia 19/11/2024 Gordão pediu que fizesse um pix de R$1.100,00 (um mil e cem reais) que caiu na conta de uma mulher chamada MAXCILAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA. Que Gordão começou a extorquir o declarante dizendo que se ele não pagasse o dinheiro que estava devendo ele que teria que matar a família do declarante e o declarante. Que Gordão dizia que não era pra ninguém saber do que estava acontecendo. Que Gordão entrou na mente do declarante o obrigando a apagar toda a conversa que estava mantendo. Que no dia 21/11/2024 Gordão disse que estava descendo pra Lucas do Rio Verde para matar o declarante ou levar algo de valor. Que disse a Gordão que o que tinha era apenas uma scooter (moto elétrica). Que Gordão pediu foto da scooter e disse que viria buscar. Que Gordão veio a Lucas do Rio Verde, juntamente com dois rapazes em uma strada branca, não sabendo precisar placa. Que Gordão perguntou se na borracharia tinha câmera. Que respondeu para Gordão que sim. Que Gordão marcou para pegar a scooter um rua próxima sem câmera. Que entregou a scooter para Gordão e ele ordenou que o declarante fizesse um pix de R$1.800,00(um mil e oitocentos reais) para MAXCILAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA. Que no dia 22/11/2024 Gordão queria mais dinheiro. Que disse a Gordão que não tinha mais dinheiro e Gordão perguntou se ele tinha crédito em loja. Que respondeu que sim. Que Gordão ordenou que o declarante fizesse uma compra na Martinelo de alguns objetos (cama, cabeceira e guarda-roupa) no valor de R$5.096,00(cinco mil e noventa e seis reais). Que fez a compra dos objetos e a retirada seria feita na cidade de Sorriso/MT. Que Gordão continuou a ameaçar o declarante dizendo que ele deveria completar os R$ 20.000,00(vinte mil reais). Que na data de hoje 25/11/2024 procurou a polícia porque já não tinha mais dinheiro e estava com medo de Gordão matar a sua família. Que policiais ao tomarem conhecimento dos fatos diligenciaram e trocaram informações com a delegacia de Sorriso/MT onde fizeram a prisão de Gordão. Que Gordão foi identificado como sendo GILMAR MAGIOLO. Que reconhece sem sombra de dúvidas GILMAR MAGIOLO como sendo a mesma pessoa que buscou a scooter e que estava o extorquindo”;

Assim, vislumbro a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, não restando espaço para acolhimento da tese de atipicidade do crime de associação criminosa.

Na parte dizente com os requisitos da prisão cautelar, observo que se deu a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. Vejamos excerto da decisão:

“Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva, conforme auto de apreensão – id. 176584829, comprovantes de transferências de valores realizadas pela suposta vítima em favor dos conduzidos (id. 176584834 - Pág. 11 e ss) e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 176584824), além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados (id. 176584830) e do próprio depoimento do custodiado DELCIR (id. 176584834).

No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “periculum in mora”, que, neste caso, é representado pela necessidade de resguardar a ordem pública. "Por garantia da ordem pública, é a prisão feita para evitar a prática de novos crimes..." (STJ HC 11.971/SP DJ 12.06.2000 Rel. Min. Fernando Gonçalves).

Logo, em que pese a primariedade dos conduzidos, o fato de possuírem endereço fixo e atividade lícita,
não há óbice à conversão da prisão em flagrante em preventiva, seja pela
gravidade da conduta
, seja pela

notícia da
reiteração da prática de crimes patrimoniais
(id. 176584826 - Pág. 7).

(...)

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento.”

Ademais, quanto à mencionada reiteração delitiva em crimes patrimoniais, a douta parecerista fez anotar, em seu luzidio parecer, que “
em pesquisa realizada no Banco Nacional de Monitoramento de prisões, o paciente Gilmar Magiolo é suspeito de praticar diversas infrações penais, dentre elas, podemos citar: Extorsão, Furto, Porte Ilegal de Arma de Fogo, Tráfico, Ameaça, dentre outros. (Id 176584947 – Autos Pje no 1016291-18.2024.8.11.0040)”

Constata-se, assim, que o decreto da prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e suficiente para amparar a medida extrema, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a
ordem pública
, demonstrada, pela gravidade concreta da conduta, isto é, a prática de extorsão por membro de organização criminosa, qual seja, o “comando vermelho”
bem como,
pela periculosidade do paciente, indicada por sua
reiteração delitiva
, já que o paciente responde a outras ações penais por crimes patrimoniais.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado no
6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nessa conjuntura, mostram-se configurados, na hipótese o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Ademais, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça, no Enunciado Orientativo 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assentou o entendimento de que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’
”.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência ou homogeneidade, uma vez que a custódia do paciente decorre de decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado, tratando-se de uma medida cautelar processual prevista em lei, cuja finalidade é garantir a ordem pública, conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
,
DENEGO A ORDEM
, mantendo integralmente a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025